Tribunal: TJBA
Processo: 2000608-72.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000608-72.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: CLEIDE SOUZA CINTRA

Advogado(s)
:
MARCOS MELO DA FONSECA, ADRIANA MACHADO E ABREU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. LAUDO DE SANIDADE MENTAL ELABORADO POR PSICÓLOGOS. VALIDADE. PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA APURAÇÃO DE ANTECEDENTES DA VÍTIMA. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso:
Agravo em Execução Penal interposto por CSC, assistida por advogado constituído, contra decisão que indeferiu os pedidos de conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança e de concessão de prisão domiciliar humanitária, proferida nos autos da Execução Penal nº 2001289-76.2024.8.05.0001, em trâmite perante a 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA.

Fato relevante:
A agravante foi condenada à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), ocorrido em 11/08/2011. Foi presa definitivamente em 08/05/2024. A defesa requereu incidente de insanidade mental após verificar indícios de transtornos psiquiátricos na apenada, sendo a perícia realizada por psicólogos do sistema prisional em 21/11/2024.

As decisões anteriores:
O juízo de origem indeferiu tanto o pedido de conversão da pena em medida de segurança quanto o de prisão domiciliar humanitária, fundamentando que o laudo pericial não evidenciou doença mental de caráter permanente e que a sentenciada não apresenta doença grave ou incapacitante, sendo possível o acompanhamento psicológico no ambiente prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o laudo de sanidade mental elaborado por psicólogos do sistema prisional é válido ou se padece de nulidade por ausência de equipe multidisciplinar com médico psiquiatra e por alegados vícios no procedimento; (ii) se é cabível a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para apurar antecedentes de violência doméstica da vítima como subsídio para avaliação do estado mental da apenada; e (iii) se estão presentes os requisitos legais para conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança ou para concessão de prisão domiciliar humanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Validade do laudo psicológico:
Inexiste norma legal que imponha a obrigatoriedade de que o exame de sanidade mental para fins de execução penal seja realizado por equipe multidisciplinar ou com participação obrigatória de médico psiquiatra. O art. 159, § 1º, do CPP estabelece que o exame pericial será realizado por perito oficial, dispensando expressamente a participação de mais de um profissional, salvo em situações excepcionais. O laudo foi elaborado por profissionais habilitados, psicólogos concursados e em efetivo exercício no sistema penitenciário estadual, encontrando-se devidamente fundamentado com base em critérios técnicos reconhecidos.

Ausência de nulidade:
Não se verifica prejuízo à apenada, aplicando-se o princípio consagrado no art. 563 do CPP de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. A defesa limitou-se a formular alegações genéricas sem apresentar prova robusta capaz de infirmar a idoneidade do laudo. A eventual presença de terceiros durante o exame não constitui, por si só, causa de nulidade do ato, especialmente quando não comprovada sua influência sobre o resultado técnico final.

Inadequação processual da diligência requerida:
O pedido de expedição de ofício à Corregedoria da PM para apurar antecedentes da vítima revela-se juridicamente inadequado, pois o juízo da execução penal tem competência limitada à verificação do cumprimento da pena, não sendo possível reavaliar o mérito da condenação ou admitir dilação probatória voltada à análise de fatos antecedentes ao crime. A eventual existência de comportamento violento por parte da vítima não tem o condão de alterar os marcos objetivos da execução, tampouco enseja modificação dos fundamentos da condenação acobertada pela coisa julgada material.

Ausência de requisitos para conversão em medida de segurança:
O art. 96 do CP prevê que a medida de segurança é aplicável exclusivamente aos inimputáveis ou semi-imputáveis, quando assim declarado por laudo pericial psiquiátrico no curso da ação penal. Como não houve esse reconhecimento na sentença condenatória e não há laudo posterior que demonstre mudança superveniente do estado mental da apenada que a torne inimputável, é incabível a substituição da pena por medida de segurança nesta fase executória.

Inexistência de fundamentos para prisão domiciliar:
O art. 117 da Lei de Execução Penal exige, para concessão da prisão domiciliar, que o condenado esteja acometido de doença grave ou impossibilidade de receber tratamento médico no estabelecimento prisional. No caso, inexiste elemento que comprove tais condições de forma cabal, sendo possível o acompanhamento psicológico e psiquiátrico no ambiente prisional, inclusive com encaminhamento externo ao CAPS, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em Execução Penal conhecido parcialmente e desprovido.

T
ese de julgamento:
"- É válido o laudo de sanidade mental elaborado por psicólogos habilitados do sistema prisional para fins de execução penal, independentemente da participação de médico psiquiatra, desde que fundamentado tecnicamente e ausente demonstração de prejuízo. - O juízo da execução penal não comporta dilação probatória voltada à reavaliação do mérito da condenação ou análise de fatos antecedentes ao crime. - A conversão de pena privativa de liberdade em medida de segurança na fase executória exige prova de mudança superveniente do estado mental que torne o apenado inimputável. - A prisão domiciliar humanitária pressupõe comprovação inequívoca de doença grave e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, 96 e 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 159, §1º e 563; Lei nº 7.210/1984, arts. 117 e 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 826.563, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ-MS, MS 1400843-04.2022.8.12.0000, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 1ª Seção Criminal, j. 06.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo em Execução Penal nº 2000608-72.2025.8.05.0001
, figurando, como Agravante,
Cleide Souza Cintra
,

e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador, .